Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES REPETITIVOS. CONTROLE DE INCONSTITUCIONALIDAE. IRRETROAVIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 1.2. O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos ou o resultado do julgamento, que implique no reexame da lide, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora.
2. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito, entendimento que respeita o quanto definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. Inexistência de erro material na adoção do entendimento de que, sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, mostra-se, no caso, incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este.
4. Embargos conhecido e rejeitados.